Tribunal: TJES
Processo: 5000095-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Criação de Dotação Orçamentária
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5000095-14.2021.8.08.0000

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

relatório

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em desfavor do
ACÓRDÃO
proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que
conheceu e conferiu parcial provimento
ao Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, no sentido de “
reformar
a Decisão objurgada
exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no decisum objurgado, a partir da publicação da presente Decisão
”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que o registro levado a efeito no Acórdão acerca do termo
a quo
do supracitado prazo de 120 (cento e vinte) dias, poderia ensejar dúvidas, se contaria a partir da Decisão de efeito ou da publicação do Acórdão.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5000095-14.2021.8.08.0000

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em desfavor do
ACÓRDÃO
proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que
conheceu e conferiu parcial provimento
ao Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, no sentido de “
reformar
a Decisão objurgada
exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no decisum objurgado, a partir da publicação da presente Decisão
”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que o registro levado a efeito no Acórdão acerca do
termo
a quo
do supracitado prazo de 120 (cento e vinte) dias,
poderia ensejar dúvidas,
se contaria a partir da Decisão de efeito ou da publicação do Acórdão.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Compulsando os autos, verifico que a redação do Acórdão, embora apontando que o termo
a quo
do prazo de 120 (cento e vinte) dias se contaria “
a partir da publicação da
presente
Decisão
”, o que poderia levar ao entendimento de que se tratava do Acórdão embargado, o certo é que toda a fundamentação evidencia que o
termo
a quo
do prazo em questão deverá ser computado da publicação da Decisão de concessão de feito suspensivo proferida em 18/02/2021
,
confirmada no julgamento Colegiado Recursal, lavrada nos seguintes termos,
in verbis:

"Nesse passo e considerando que já se passaram 04 (quatro) meses, desde que a Decisão restou proferida, em 27/10/2020, tenho que a manutenção do prazo nela estipulado,
contabilizado a partir do presente
decisum
, resta suficientemente razoável ao cumprimento da obrigação, mormente porque toda a parte de planejamento e execução vem sendo estudada pelo Recorrente, tanto que afirmou que a obra estaria pronta em 2019.

Isto posto,
concedo, em parte, o efeito suspensivo
, exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no
decisum
objurgado, a partir da publicação da presente Decisão, sem prejuízo da reanálise integral da matéria por ocasião do julgamento de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento."

Isto posto,
conheço e dou provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, exclusivamente para fins de esclarecer que o termo
a quo
da contabilização do prazo de 120 (cento e vinte) dias, mencionado no Acórdão
o
bjurgado, deverá ser computado a partir da publicação da Decisão de efeito proferida em 18/02/2021.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO TERMO
A QUO
DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO RECORRENTE NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Na hipótese, assiste razão ao Recorrente, na medida em que a redação do Acórdão, embora apontando que o termo
a quo
do prazo de 120 (cento e vinte) dias, se contaria “
a partir da publicação da presente Decisão
”, poderia ensejar a compreensão de que seria o aludido prazo seria contado a partir do Acórdão, em contraposição aos efeitos produzidos a partir da Decisão concessiva do efeito suspensivo recursal.

III.
Recurso conhecido e provido. Dispositivo do Acórdão retificado para a seguinte redação:
“
Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reformar a Decisão objurgada,
exclusivamente, para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no decisum
objurgado, a ser computado a partir da publicação da Decisão concessiva do efeito suspensivo
,
proferida em 18.02.2021
.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso interposto.